Tribunal: TJDFT
Processo: 0750619-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0750619-23.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: JPW INCORPORACOES CONSTRUTORA &amp; LOCACAO DE IMOVEIS EIRELI - ME EMBARGADO: GRAFICA MOURA LTDA - EPP DECISÃO 1. A executada opõe declaratórios (id 22765071) à decisão (id 22444792) em que não conheci do agravo, ante a dedução de pretensão contra literal disposição de lei (CPC 919, § 1o) e da jurisprudência. Aponta omissão quanto à jurisprudência aplicável ao caso. Requer o provimento dos embargos. Em contrarrazões (id 22945121), a agravada defende a decisão embargada. 2. A motivação para o não conhecimento foi especificamente indicada, nos seguintes termos: “(...) A agravante deduz pretensão contra literal disposição de lei (CPC 919, § 1o) e da jurisprudência: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução e a inexistência de dano irreparável. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ, 4a T., AgInt no AREsp 1.677.447, Min. Raul Araújo, 2020). EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de se possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.294.916, Des. Luís Gustavo, julgado em 2020); Destarte, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor pressupõe, simultaneamente, a garantia suficiente do Juízo, fundamentação relevante e o risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação (CPC 919, § 1o). No caso, o Juízo não está garantido. Logo, é inadmissível o presente recurso. (...)’’ A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor pressupõe garantia suficiente do Juízo, fundamentação relevante e risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação (CPC 919, § 1o). Confira-se, uma vez mais, a jurisprudência consolidada do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo – prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. (3a Turma, REsp 1.846.080, Min(a). Nancy Andrighi, julgado em 2020) O inconformismo da embargante com essa análise não autoriza o manejo dos declaratórios, recurso com fundamentação vinculada, destinado exclusivamente à correção dos vícios catalogados no CPC 1.022, inexistentes no caso. A pretexto de suprir suposta omissão, a embargante almeja mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). É natural que assim seja, considerando que os embargos têm fundamentação vinculada, mesmo para fins de prequestionamento, destinando-se exclusivamente à correção de algum dos vícios catalogados no CPC 1.022, ausentes no caso. Ademais, "[o]Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento.” (STF, Tribunal Pleno SS 4836 AgR-ED, 2015). No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ: EMENTA ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. VINTE ANOS. SÚMULA 119/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Consta-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...). 7. Recurso Especial provido. (2a T., REsp 1675438, Min. Herman Benjamin, 2017). Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. I. Brasília, 26.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR